Tribunal: STF
Processo: ARE 715693
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público estadual. 3. Conversão de aposentadoria. 4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 5. Necessidade de reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.